Tribunal: TJMT
Processo: 1019982-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL no. 1019982-63.2024.8.11.0000
REQUERENTE: Clariney Claudino Sales de França.
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. LEGALIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado, com pedido de absolvição por nulidade do reconhecimento fotográfico ou, alternativamente, de reforma da dosimetria da pena, com afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo – não apreendida – e modificação da fração de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com o Código de Processo Penal e se a dosimetria da pena deve ser revisada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com o Código de Processo Penal, tendo o requerente sido reconhecido pela vítima sem qualquer hesitação, sem perder de vista que tal reconhecimento não foi o único elemento de prova da autoria, demonstrada ainda pelo depoimento da vítima e de testemunhas policiais, tudo isso em juízo.
4. A revisão criminal não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de se tornar sucedâneo recursal.
5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a fração de aumento do art. 157, §2o-A, do Código Penal, sem perder de vista a desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena.
6. A revisão criminal é cabível apenas em casos excepcionais, nos quais se evidencie grave erro judicial ou injustiça na condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal não conhecida.
Tese de julgamento: "A revisão criminal é inadmissível para rediscutir matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação criminal, bem como para revisar dosimetria da pena que atendeu aos parâmetros legais."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III; Código Penal, art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I; Enunciado Sumular n. 443 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019982-63.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO), CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA - CPF: 708.420.631-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. LEGALIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado, com pedido de absolvição por nulidade do reconhecimento fotográfico ou, alternativamente, de reforma da dosimetria da pena, com afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo – não apreendida – e modificação da fração de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com o Código de Processo Penal e se a dosimetria da pena deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com o Código de Processo Penal, tendo o requerente sido reconhecido pela vítima sem qualquer hesitação, sem perder de vista que tal reconhecimento não foi o único elemento de prova da autoria, demonstrada ainda pelo depoimento da vítima e de testemunhas policiais, tudo isso em juízo.

4.

A revisão criminal não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de se tornar sucedâneo recursal.

5.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a fração de aumento do art. 157, §2o-A, do Código Penal, sem perder de vista a desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena.

6.

A revisão criminal é cabível apenas em casos excepcionais, nos quais se evidencie grave erro judicial ou injustiça na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento: "A revisão criminal é inadmissível para rediscutir matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação criminal, bem como para revisar dosimetria da pena que atendeu aos parâmetros legais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III; Código Penal, art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I; Enunciado Sumular n. 443 do STJ.

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Clariney Claudino Sales de França
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, nos autos da Ação Penal no 1016336-44.2021.8.11.0002, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I c/c art. 61, inciso I e art. 63, todos do Código Penal) à pena de 10 anos, 10 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

O requerente busca o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando, ainda, que o reconhecimento viciado seria a única prova da autoria, de modo que seria impositiva a absolvição. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, a aplicação de apenas uma majorante, em seu mínimo legal, e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O acórdão condenatório transitou em julgado em 08 de julho de 2022.

Não houve pedido de tutela liminar.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador, João Augusto Veras Gadelha, recomenda o parcial conhecimento da ação revisional e, na parte conhecida, a improcedência. Confira-se a ementa do parecer:

“Revisão Criminal: Roubo Majorado. – 1) Da pretendida absolvição do revisionando Clariney do crime de Roubo Majorado por ausência de provas, devido a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP. – Improcedente – A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa do revisionando Clariney, por ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em inobservância do disposto no art. 226 do CPP, não merece guarida, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, que o revisionando Clariney com a participação da corré Lediane, praticou o crime de Roubo Majorado em desfavor da vítima Wender, roubando a sua camionete, dinheiro e aliança, sendo reconhecido pela vítima como o autor do roubo, após a sua prisão em flagrante, não havendo assim em que se falar em ausência de provas, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – 2) Almejada absolvição do revisionando Clariney por ausência do local do crime e da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. – Não conhecimento – Matéria já analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos de n°. 1016336- 44.2021.8.11.0002, o qual a c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso. Revisional utilizada indevidamente, como se fosse apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando. – 3) Pedido decote da causa de aumento do uso de arma de fogo com a aplicação de somente uma majorante na fração do mínimo legal e alteração do regime inicial pena para o semiaberto. – Inadmissibilidade – A pretensão defensiva não merece prosperar, na medida em que o patamar de recrudescimento em de 2/3 (dois terços) em razão da existência de duas causas de aumento, além de estar devidamente fundamentado, encontra-se em estrita observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade e, portanto, incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, sendo o contexto, conclusivo pela inexistência de erro de julgamento na condenação. – Pelo parcial conhecimento do pedido revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.”
(id. 234253664).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de

Clariney Claudino Sales de França
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no 1016336-44.2021.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I c/c art. 61, I e art. 63, todos do Código Penal) à pena de 10 anos, 10 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

O Requerente sustenta a
nulidade do reconhecimento
fotográfico, realizado em dissonância com o art. 226 do Código de Processo Penal, e aduz que este reconhecimento seria a única prova de autoria, pugnando, por consequência, por sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando o
afastamento da

majorante do uso de arma de fogo
, a aplicação de uma única majorante, em seu grau mínimo, e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Ao fim, pugna pelo estabelecimento de reparação pecuniária diante do erro judiciário.

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal, bem como a existência de provas novas de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas
de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão, em sua integralidade, reitera argumentos já analisados exaustivamente na sentença condenatória e no recurso de apelação n. 1016336-44.2021.8.11.0002.

Na sentença condenatória, o douto magistrado fez as seguintes anotações:

“Com referência à autoria do crime, verifica-se que esta restou positivada somente nas pessoas
de Clariney Claudino Sales França e Lediane Cristina Nunes, que foram devidamente reconhecidos pela vítima
.

O
acusado Clariney Claudino Sales França
ao ser interrogado
em juízo
apresentou a seguinte versão:

“(...) Eu não tenho participação nenhuma nesse crime; na verdade eu estava na minha casa e eu tenho um amigo chamado Fernando, ele é lá do tijucal, ele foi até a minha casa e nós estávamos fumando uma mariguana e não demorou muito colou essa mulher, nunca tinha visto ela antes, a Lediane, né, já conversou com o Fernando e saíram os dois; eu fiquei lá em casa; e não demorou muito chegou a Lediane, com cinco viaturas, uns quinze policiais; eles chegaram lá muito nervosos, queriam saber de arma, celular, me agrediram; eu disse que não sabia; eles falaram que a Lediane que disse que eu que estava com o revólver; eu sou usuário; eu nego o crime; já fui preso antes, tenho três condenações,
inclusive estava de tornozeleira, tinha saído uns oito meses da PCE
; no papel fala que o celular da vítima foi achado lá em casa, mais na minha casa não foi achado nada; (...); na verdade lá tinha muitos celulares, eu fui preso com o meu celular;
a polícia disse que o celular da vítima estava na minha casa
, eles que estão falando isso, mais na minha casa só tinha o meu celular e o da minha esposa; (...); Pode até puxar minha tornozeleira, que vão ver que eu não andei nesse local determinado onde estão falando que foi esse crime; (...) a vítima pode estar me confundindo com o Fernando; (...);
no dia da prisão lá no Cisc lá tirou eu e mais três e colocaram na porta para reconhecimento
;
não vi em momento nenhum a vítima;
(...)”.

A acusada Lediane Cristina Nunes declarou em Juízo: “ (...) Não participei do crime; eu vi um anuncio no facebook de uma carretinha; como eu e meu marido Magno mexemos com sucata entrei em contato com o rapaz chamado Fernando e pedi a localização e ele mandou pra mim;
peguei um Uber e fui até a localização que ele mandou que deu na Cohab Nico Baracat ;(...)
;
eu acompanhei o mecânico retirando só a placa do veículo
; quando a polícia chegou o Joair ainda tentou fugir mais não conseguiu;
só eu que fui pra Cuiabá com a polícia no endereço que o Fernando me passou; esse endereço confere com o endereço do Clariney
; eu não citei o nome de ninguém; eu não conhecia o Michel, o Vitor e o Ney, só conhecia a Carol
; (...)
em momento algum eu entrei em contato com a vítima para combinar frete
; Ney é o rapaz que estava na delegacia junto com o Michel, Vitor, Magno quando cheguei na delegacia; Ney é o Clariney; (...)”

A
vítima
Wender Aparecido de Araújo declarou em Juízo: “(...) Um dia anterior, dia 18 a
Lediane entrou em contato comigo via WhatsApp; eu trabalho com fretes e divulgo meu telefone nas redes sociais; ela pediu um orçamento de quanto eu cobraria pra efetuar um frete naquela região do Nico Baracat em Cuiabá até o Mapim em Várzea Grande
; eu não trabalho a noite, mais vi que era uma mulher e senti mais segurança e disse pra ela que poderia fazer sete da noite; (...) achei melhor esperar lá na avenida principal porque achei ali meio perigoso
; quando eu estava saindo veio o Clariney de bicicleta, parou do meu lado e perguntou se era a mudança da tia dele e eu disse que sim; ainda perguntei pra ele é a Lediane e ele disse que sim
; quando ela falou comigo ela se apresentou como Fernanda; (...) eu confiei nele,
desliguei o motor da caminhonete e desci e já veio o Clariney com um 38 na minha cabeça, dizendo abaixa, abaixa; me levou pra lateral da casa
; achei que fosse morrer pois nunca passei por uma situação dessa;
ele era muito violento,
mandou eu ficar com as mãos para trás e queria que eu ajoelhasse, eu relutei e não ajoelhei e disse pra ele que eu era homem e não ia morrer ajoelhado; ele me deu uma coronhada na cabeça; eu deitei no chão, ele tentou tirar com muita força minha aliança e disse que eu tiraria senão ele ia quebrar o meu dedo; tirei a aliança e dei pra ele, pegou minha carteira que continha dinheiro; pedi pra ele deixar meus documentos; ele retirou o dinheiro e jogou a carteira perto do meu rosto, ele mandava eu calar a boca e me xingava; ele me bateu, me amarrou com uma corda; eu não posso afirmar se tinha mais alguém com ele nessa hora, eu estava com o rosto virado pra baixo(...); ele me deu outro tapa e mandou eu abaixar a cabeça, sempre ameaçando de estourar minha cabeça;(...); passou uns dez minutos meu celular toca o sinal do WhatsApp; como o bairro era muito distante a minha caminhonete tem rastreador, então toda vez que você dá partida ou desliga manda mensagem no celular; veio a mensagem de onde ela estaria; nisso o Clariney escutou e começou gritar comigo dizendo que eu estava com celular; me deu mais uma coronhada na cabeça; ele queria saber se o meu celular tinha rastreador e eu disse que não, mas disse que a caminhonete tinha rastreador; ele estava muito violento e agressivo; depois de uns dez minutos que a caminhonete saiu esse carro branco encostou lá novamente; da onde ele parou e onde eu estava dava uns trinta metros; pela voz muito firme achei que fosse da polícia; dizia assim: “O que estava acontecendo ai porra, o que você está fazendo”; ergui a cabeça achando que era a polícia e se for eu vou gritar; era uma spim branca, mais não era a polícia; nisso ele estava com a arma na minha cabeça e o joelho nas minhas costas; ele levantou e foi até o carro; quando ele saiu, uns oito a dez metros consegui levantar o rosto e gritei dizendo que ele tinha me roubado e era pra chamar a polícia; eu sai arrastando com a cara no chão, consegui arrebentar a corda, consegui levantar e cheguei em uma casa pedindo socorro; (...) Magno deixou a carretinha na casa da mãe dele e a caminhonete lá em outro local; quando chegamos a polícia de Várzea Grande já estava lá com meu filho e já tinha rendido todos; assim que cheguei dei de cara com a Lediane; eu disse que a moça também tinha participação, foi ela que falou comigo no wathsapp, ela que me contactou;
ela que indicou a casa do Clariney para os policiais; fomos lá e encontramos o Clariney; a arma não foi localizada; meu celular foi encontrado ao lado da calçada da casa do vizinho, estava enrolado em papel alumínio e tinha umas telhas encobrindo ele
; meu dinheiro e minha aliança não foi recuperado;
não tenho nenhuma dúvida do reconhecimento que fiz do Clariney e da Lediane, fiquei cara a cara com ele; ele que me ajudou a dar ré na caminhonete;
(...);
fiz o reconhecimento do Clariney na mesma noite do assalto na delegacia; reconheci ele, ele estava de cara limpa; não tenho nenhuma dúvida das participações do Clariney e da Lediane
; meu primeiro contato com a Lediane foi pelo Whatsapp, mais no perfil tinha foto de outra mulher, não era a foto da Lediane
... a localização que ela passou era próximo do Osmar Cabral, não sei o certo o nome do Bairro; do local onde fui assaltado a polícia falou que era bem próximo da casa do Clariney no Bairro Nico Baracati; no lugar onde fui fazer o frete era um lugar ermo, pouca iluminação, estrada de chão, onde tinha só três casas
; (...)
do assalto até a localização da caminhonete foi em torno de uma hora e meia..
.)”.

A
testemunha SD/PM
Renan de Souza Godoi declarou: “(...)Foi passado via rádio que havia tido um roubo de uma caminhonete F 1000 amarela no bairro Pedra 90 e que ela seria rastreada e que o sinal estava dando em um bairro em várzea Grande; (...); a gente chegou lá na frente e estávamos esperando apoio pra fazer o cerco, mais tinha dois lá na casa que viu o nosso movimento e um deles pulou pra casa de trás e viu que não tinha saída retornou; o vizinho de trás gritou; conseguimos deter o suspeito e algemá-lo; nessa casa foi localizada a F1000 amarela; na casa havia dois casais; o conduzido falou que tinha só trazido a caminhonete, mais não foi ele que roubou; ele falou que ia esperar o comprador chegar no outro dia; (...) me recordo que o celular da vítima foi localizado, mais não sei aonde; (...)”.

A
testemunha Sgto PM
Jefferson Fraga da Silva, relatou em Juízo: “(...)Na época estava de serviço e recebemos informação que havia sido tomada de roubo por uma quadrilha esse veículo em Cuiabá, e tinha um cidadão em Várzea Grande, parente da vítima que estava com rastreamento uma vez que o celular da vítima tinha sido subtraído também e ele não tinha acesso; o Ciosp nos passou informação dessa pessoa que estava com o rastreamento e dirigimos até ela e obtivemos a localização aproximada de onde poderia estar o veículo; fomos até lá e achamos o veículo escondido dentro de uma residência; na residência estava a senhora, o convivente dela, que estava mentido o nome; (...) quando chegamos na residência onde estava a caminhonete o rapaz que estava com a tornozeleira rompida tentou foragir e não obteve êxito; (...) me lembro que o celular foi encontrado na casa de alguém, mais não lembro o nome; (...).

Embora os acusados Clariney e Lediane tenham optado pela tese de negativa de autoria, apresentando versões nada convincentes, as provas carreadas aos autos dão a certeza de suas participações no crime, dentre elas o depoimento firme e coeso da vítima, que de forma linear narrou a ação dos envolvidos, reconhecendo os acusados na fase policial e ratificando em juízo

(...)

Denota-se ainda, que após a resposta do segundo ofício e mapa de localização da central de monitoramento (ID. 66810476 e 66810478) e verificando o mapa de localização enviado à vítima pela acusada, anexado aos autos (ID 66816378), mostram claramente que o acusado Clariney, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, se encontrava no local em que a vítima foi abordada (Avenida Dois com a Rua das Orquídeas), reforçando a tese da acusação.

(...)

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, mesmo não apreendida. Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas

Esclareço que no crime de roubo, o maior poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, ainda que não encontrada, com a consequente redução da capacidade de resistência da vítima, justifica a incidência da
majorante do inciso e § 2o-A, I, do artigo 157 do Código Penal
, desde que seja comprovado o seu uso mediante outros meios de prova.

Diante de duas causas de aumento de pena, e com a alteração do inciso I do artigo 157, com a nova redação trazida pela Lei 13.654/18, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

(...)

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu
Clariney ostenta 05 (cinco) condenações por
crimes contra o patrimônio
e tráfico de drogas transitadas em julgado anteriores aos fatos descritos nestes autos
(condenação pela 1a Vara Criminal da Comarca de campo Novo do Parecis Processos n°s 2558-65.2007.811.0050, 1428-40.2007.811.0050 e 205-76.2012.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 05/12/2008, 08/12/2007 e 30/10/2012; pela 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, processo n° 2473-98.2015.811.0050, cujo trânsito em julgado se deu em 30/01/2017 e pela 8a Vara Criminal da Capital, nos autos no 7267-41.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 20/01/2006), todas unificadas ainda em cumprimento de pena na 2a Vara Criminal da Capital, as quais 03 (três) utilizarei para exasperar a pena base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP.

(...)

CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA: Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade do agente, em relação a este crime é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta especial reprovabilidade que transborde aquela já encerrada pelo crime cometido.

Ao tempo do crime, o réu já contava com 05 (cinco) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Nesses casos, é assente o entendimento de que 02 (duas) condenações anteriores sejam consideradas como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria e 03 (três), (condenação pela condenação pela 1a Vara Criminal da Comarca de campo Novo do Parecis Processos n°s 2558-65.2007.811.0050 e 1428-40.2007.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 05/12/2008 e 08/12/2007; e pela 8a Vara Criminal da Capital, nos autos no 7267-41.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 20/01/2006), serão valoradas negativamente a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base.

Sem elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social; os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil; as consequências do crime são as próprias do tipo penal

As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido mediante restrição de liberdade, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação da vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação á vítima, além da vítima ter sido agredida fisicamente e amarrada, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo o agente.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes.

Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a reincidência, (condenação pela 1a e 2a Varas Criminais da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, nos autos no 205- 76.2012.811.0050 e 2473-98.2015.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 30/10/2012 e 30/01/2017), razão pela qual exaspero a pena em 01 (um) ano, perfazendo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Percebo ainda a
presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 20 (vinte) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Clariney em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”

Do mesmo modo, a egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o correlato recurso de apelação criminal, analisou detidamente as teses ora abordadas, rejeitando-as, por unanimidade, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES] E RECEPTAÇÃO [TERCEIRO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADAS E AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDA APELANTE] AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - [TERCEIRO APELANTE] - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO NÃO DEMONSTRADO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL POR ANUNCIAR O ASSALTO, AMEAÇAR E AGREDIR A VÍTIMA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - AGRAVANTES - VÍTIMA PERMANECEU AMARRADA POR 25MIN - AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS - ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA CAUSAR TEMOR À VÍTIMA E AGREDI-LA - ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONSERVADAS - TERCEIRO APELANTE - RECEPTAÇÃO - PRISÃO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA - ARESTOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PRIMEIRO APELANTE - ANTECEDENTES E UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PATAMAR DE AUMENTO - PROPORCIONALIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO - [SEGUNDA APELANTE] - REGISTROS ESTEJAM DISPONIBILIZADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT - SUBTRAÇÃO DOS BENS [ELEMENTO DO TIPO DO ROUBO] NÃO ADMITIDA - INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENA PECUNIÁRIA - PROPORCIONALIDADE A SANÇÃO CORPORAL - PREMISSA DO TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ISENÇÃO DE CUSTA - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - PREMISSA DO TJDFT - RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

Os “depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

(...)

A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

(...)”

Do voto condutor, da lavra do Excelentíssimo Desembargador Relator Marcos Machado, extrai-se a seguinte análise das provas e teses:

“A subtração de bens e valores - veículo Ford/F1000, cor amarela, placas JYS-6169, uma carretinha, cor azul, uma aliança, um aparelho celular e o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) -, no dia 19.5.2021, por volta das 19h, por pelo menos 2 (dois) agentes, na região do bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, foi descrita, coerentemente, pela vítima Wender Aparecido de Araújo, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA foi identificado por Wender Aparecido de Araújo [vítima], sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, como sendo a pessoa que lhe apontou o revólver, calibre 38, o levou para a lateral de uma casa, lhe deu uma coronhada, o amarrou com uma corda, agrediu fisicamente, ameaçou “estourar sua cabeça” e o manteve sob mira da arma de fogo, com o joelho nas suas costas, até o momento em que um veículo se aproximou e ele [assaltante] foi conversar com o motorista, oportunizando-lhe fugir e pedir ajuda em uma casa vizinha.

O envolvimento do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA no roubo foi corroborado pelos policiais militares
[Renan de Souza Godoy e Jefferson Fraga da Silva], nas fases policial e judicial, os quais destacaram que a apelante LEDIANE CRISTINA NUNES [responsável por contratar a vítima para realizar um frete] revelou o endereço do assaltante que estava com a arma de fogo e conduziu a equipe policial até o local em que ele foi preso em flagrante.

Com efeito, os “depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

(...)

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA pelo roubo narrado na denúncia.

(...)

No tocante à causa de aumento do emprego de arma de fogo,
argumento de não caracterização deduzido pelos apelantes CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA e LEDIANE CRISTINA NUNES,
a vítima [Wender Aparecido de Araújo] asseverou que o agente que anunciou o assalto utilizava um revólver calibre 38, para obrigá-lo a permanecer calado, tendo o agredido com uma coronhada.

A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

(...)

Passam-se às revisões das dosimetrias

Do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data do fato [19.5.2021], possuía condenações por roubo majorado pelo emprego de arma, a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 5.12.2008 (Sistema Primus - Código 25930; NU 2558-65.2007.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis); roubo majorado pelo emprego de arma a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com transito em julgado no dia 8.12.2007 (Sistema Primus - Código 24793; NU 1428- 40.2007.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis); e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro ) meses de reclusão, transitado em julgado no dia 20.1.2006 (Sistema Primus - Código 73624; NU 7267-41.2005.811.0042/Comarca Cuiabá; SEEU 0011574- 49.2017.8.11.0064), a caracterizar os maus antecedentes.

(...)

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante registra outras duas condenações por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, a 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, com trânsito em julgado no dia 30.10.2012 (Sistema Primus - Código 39949 - NU 205-76.2012.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis; SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064) e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 10 (dez) anos de reclusão, transitado em julgado no dia 30.1.2017 (Sistema Primus - Código 75550 - NU 2473-98.2015.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis; SEEU 0011574- 49.2017.8.11.0064) e agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão.

A multirreincidência específica autoriza a elevação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (HC 424.265/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser mantida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e pena.

A existência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo justificam a exasperação da pena na
fração mínima de 2/3 (dois terços
),
motivo pelo qual impõe-se conservar a pena definitiva do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial fechado, ex vi, do art. 33, § 2o, ‘a’, c/c § 3o, do CP (STJ, HC 396.110/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.8.2017)”

Das decisões transcritas se compreende, sem qualquer dificuldade, que
o reconhecimento pessoal efetuado na delegacia não foi o único fundamento da condenação, lastreada também no depoimento da vítima e testemunhas policiais em juízo
. Além disso,
o próprio revisionando, ao ser ouvido em juízo, relatou que foi perfilado com outras três pessoas ao ser reconhecido na delegacia de polícia, o que afasta a alegação de inobservância à correlata formalidade.

Não bastasse, não prospera o álibi proposto pela defesa, segundo o qual o requerente estaria em local diverso, sobretudo porque, o juízo reiterou o pedido de informação técnica, tendo sido confirmada a presença do réu – em uso de monitoração eletrônica por tornozeleira – no local do crime.

No mais, o emprego de arma de fogo restou fartamente comprovado pelo depoimento da vítima, que relatou ter sido ameaçada com o emprego do artefato, inclusive recebendo coronhadas. Nesse contexto, mostra-se despicienda a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento de pena.

Por fim, não prospera a alegação de que a fração de aumento de pena, na terceira fase dosimétrica, teria sido estabelecida em desacordo com o enunciado sumular 443 do STJ, porque, em verdade, como destacado pelo Relator do recurso de apelação, foi utilizada a fração única de 2/3, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Nesse contexto, anoto que a ação revisional não pode ser manejada como espécie de segunda apelação, tendente ao revolvimento de questões já submetidas ao crivo do colegiado deste Tribunal, sem apresentar qualquer ineditismo.

Nesse sentido:

“
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo recurso
.

“
Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos
(CPP, art. 621, inciso I),
é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos
.” [TJMT, RevCrim. n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021].

(N.U 1000910-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Confira-se, outrossim, julgado dos Tribunal de Justiça do estado da Bahia, acerca da mencionada inadequação:

1. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. DESCABIMENTO. PRISÃO EFETUADA EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. 3.
NO MÉRITO, PLEITO PRINCIPAL DE ABSOLVIÇÃO SOB O PRETEXTO DE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM FOI CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO QUE OBJETIVA, INEVITAVELMENTE, REVALORAÇÃO DAS PROVAS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. O REQUERENTE NÃO TRAZ QUALQUER NOVO ELEMENTO OU APONTA A SUPOSTA EVIDÊNCIA QUE JUSTIFICARIA O ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CPPB, NO QUE TOCA AO PLEITO PRINCIPAL
.
A REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SE APELAÇÃO FOSSE, BUSCANDO UMA NOVA ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.

COM EFEITO, A EVIDÊNCIA CONTRARIADA HÁ DE SER MANIFESTA, GRITANTE, TERATOLÓGICA, SOB PENA DE QUE, SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DAQUELES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS CRIMINAIS QUANTO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, BUSQUE-SE UM NOVO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL. 4. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO
. 5. QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA APLICADA, ASSISTE PARCIAL RAZÃO AO DEMANDANTE, DEVENDO HAVER O AFASTAMENTO DE ALGUMAS DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS IMPLEMENTADAS NA PRIMEIRA ETAPA DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO, COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 6. EXTINÇÃO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL EM EXAME, E, NA PARTE NÃO EXTINTA, PROCEDÊNCIA EM PARTE. (Classe: Revisão Criminal,Número do Processo: 0006808-16.2017.8.05.0000, Relator (a): Julio Cezar Lemos Travessa, Seção Criminal, Publicado em: 06/09/2017 )

(TJ-BA - RVCR: 00068081620178050000, Relator: Julio Cezar Lemos Travessa, Seção Criminal, Data de Publicação: 06/09/2017)

Verifico, portanto, a indisfarçável pretensão de provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolveria novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Do mesmo modo, não se tem por evidenciado qualquer erro judicial ou grave injustiça quanto ao estabelecimento da pena.

Acresce, ainda, que a modificação posterior da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, bem como à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada à contento por este Tribunal de Justiça, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional,
extinguindo o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025